Tribunal: TJBA
Processo: 8051477-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051477-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA e outros (2) Advogado(s): DEONILO PRETTO JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO QUANTO À APELAÇÃO DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não se verifica omissão quanto à análise dos argumentos apresentados pelo Estado da Bahia, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria controvertida. 3. Inexistente decisão extra petita, considerando que a questão da validade da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022 foi objeto dos pedidos e fundamentos debatidos pelas partes. 4. A atenta leitura do decisum, por conseguinte, conduz à evidência de que, não ocorrendo nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, existe apenas, o propósito de desdobramento, via embargos de declaração, de rediscutir matéria já decidida, o que, evidentemente, é inadmissível por esta via recursal. 5. Embargos manifestamente protelatórios. Possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC. Embargos conhecidos e não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8051477-39.2022.8.05.0001, em que figura como Embargante o Estado da Bahia e, como Embargadas, Panorama Móveis Online Ltda. e Outras, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NÃO ACOLHER ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11